Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO BANCO EM APRESENTAR O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a propositura de ação de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir futura ação revisional, como in casu, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015).
2. Não viola o princípio do acesso a justiça a exigência de comprovação da recusa da instituição financeira em fornecer cópia de instrumento contratual como condição para ajuizamento da ação de exibição de documentos.
3. Recurso conhecido e improvido.